Tribunal: TJES
Processo: 5000692-48.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-48.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VILLIANI SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000692-48.2025.8.08.0030

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: VILLIANI SANTOS MARTINS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por VILLIANI SANTOS MARTINS, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A controvérsia originou-se da
negativa de autorização para a realização de parto em hospital com Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), sob a justificativa de descredenciamento da unidade hospitalar e da impossibilidade de atuação de médico não cooperado nas dependências da rede própria.

A decisão recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, considerando a
gestação de alto risco da recorrida
, diagnosticada com Crescimento Intrauterino Restrito (CIUR), e a ausência de alternativa hospitalar com a estrutura necessária na rede credenciada do município. O juízo de origem entendeu que a conduta da operadora de saúde configurou ato ilícito e gerou abalo moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a fragilidade da fundamentação da sentença, a inexistência de ato ilícito, alegando que a negativa se baseou em cláusulas contratuais e na autonomia da cooperativa para definir sua rede credenciada e corpo clínico. Argumenta, ainda, a ausência de nexo causal e de dano moral, afirmando que a recorrida poderia ter realizado o parto em hospital da rede com profissionais cooperados e que o valor da indenização é excessivo. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

É o breve relatório

A questão jurídica central reside em definir se a conduta da operadora de plano de saúde, ao descredenciar o único hospital com UTI Neonatal na localidade da beneficiária e, concomitantemente, negar a cobertura do parto em tal unidade sob o argumento de que a médica assistente não era cooperada, configura falha na prestação do serviço passível de gerar dano moral.

A recorrente alega que agiu no exercício regular de seu direito ao alterar sua rede credenciada, conforme permite o artigo 17 da Lei nº 9.656/98. De fato, a legislação faculta a substituição de prestadores, contudo, impõe como condição a comunicação prévia aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com 30 dias de antecedência, e, fundamentalmente, a
substituição por outro prestador equivalente
. No caso concreto, a recorrente não demonstrou ter providenciado a substituição do Hospital Rio Doce por outro estabelecimento no mesmo município que dispusesse de UTI Neonatal, estrutura essencial para a segurança do parto de alto risco da recorrida, diagnosticada com Crescimento Intrauterino Restrito (CIUR) (ID 16343362). A indicação do hospital próprio, sem a referida unidade especializada, não atende ao requisito de equivalência, tornando a alteração da rede, para a beneficiária, prejudicial e ilegal.

Ainda que a recorrente tenha apresentado um parecer técnico sobre as instalações de sua unidade neonatal (ID 16343636), datado de 11/12/2023, tal documento não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Primeiramente, o parecer descreve a estrutura como apta para "atendimento suporte de urgência e emergência", o que não se confunde com uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal plenamente operacional e disponível, requisito indicado para o caso da autora. Ademais, o Hospital Rio Doce, em comunicação por e-mail (ID 16343635), informou que todos os seus leitos de UTIN eram contratualizados com o Sistema Único de Saúde (SESA), indicando a complexidade e a escassez desse tipo de serviço na região. Ao não garantir uma alternativa viável na rede, a operadora falhou em seu dever de assegurar a cobertura contratada.

Quanto ao argumento de que a negativa também se baseou na escolha da recorrida por uma médica não cooperada, tal tese não se sustenta. O Estatuto Social da cooperativa (ID 16343647) e o contrato de adesão (ID 16343383) preveem a atuação por meio de sua rede. Contudo, a recusa de cobertura não pode se fundamentar em tal fato quando a própria operadora torna inviável a prestação do serviço dentro de sua rede. A Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS estabelece que, na ausência de prestador credenciado no município, a operadora deve garantir o atendimento em prestador não credenciado no mesmo município ou custear o transporte para um prestador credenciado em outra localidade. A operadora não comprovou ter oferecido de forma clara e tempestiva qualquer uma dessas alternativas à recorrida, limitando-se a negar o procedimento no hospital que dispunha da estrutura necessária.

No tocante à alegação de inexistência de
dano moral
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento contratual. A autora, em um estado de vulnerabilidade acentuada pela gestação de alto risco, viu-se diante da insegurança e da angústia geradas pela negativa de cobertura em um momento crucial, o que configura dano moral
in re ipsa
. A necessidade de buscar o Judiciário para garantir um direito evidente agrava a aflição psicológica, justificando a reparação.

Por fim, quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito para a parte autora, estando em conformidade com os parâmetros adotados em situações análogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)